Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-70.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000293-70.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCELO DE SOUZA SILVA e outros Advogado(s): MARCOS CARVALHO DE SOUZA, LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros Advogado(s):LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR, MARCOS CARVALHO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINAR DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO REJEITADA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA E PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança de verbas remuneratórias ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Luís Eduardo Magalhães. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de adicional de periculosidade, julgando improcedentes os demais pedidos. Ambas as partes interpuseram apelações. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prescrição quinquenal foi interrompida por ofícios sindicais de 2013, viabilizando a cobrança de parcelas anteriores a janeiro de 2017; (ii) saber se é devida a condenação ao pagamento de adicional de periculosidade, horas extras, adicional noturno e auxílio alimentação; (iii) saber se é cabível a condenação do Autor por litigância de má-fé e aplicação do art. 940 do CC. III. Razões de decidir 3. A alegação de interrupção da prescrição por ofícios sindicais não prospera, por ausência de individualização e delimitação do pedido administrativo, mantendo-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 26/01/2017. 4. As planilhas e escalas de serviço apresentadas não demonstram o efetivo labor extraordinário ou noturno, sendo insuficientes para comprovar o direito ao recebimento das horas extras e adicional noturno. 5. A ausência de impugnação específica quanto ao auxílio alimentação não supre a inexistência de comprovação legal e fática do direito ao benefício, sendo o pedido improcedente por ausência de provas e norma municipal que o fundamente. 6. O adicional de periculosidade foi comprovadamente pago no período não prescrito por meio dos próprios contracheques anexados aos autos pelo Autor, caracterizando fato extintivo do direito e ensejando a improcedência do pedido. 7. Inviável a aplicação das penalidades do art. 940 do CC e do art. 80 do CPC, por ausência de demonstração de má-fé processual, dolo ou intenção deliberada de litigar com deslealdade. 8. Diante da improcedência total dos pedidos, inverte-se o ônus da sucumbência, responsabilizando o Autor pelas custas e honorários, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar e desprovido o Apelo do Autor. Recurso do Município provido em parte, para julgar improcedente o pedido de adicional de periculosidade. Tese de julgamento: "1. A suspensão ou interrupção do prazo prescricional prevista no Decreto 20.910/32 exige requerimento administrativo individualizado e específico, não se aplicando a ofícios genéricos de entidades sindicais. 2. No regime estatutário, escalas de serviço sem marcação de frequência, não constituem prova suficiente para reconhecimento de jornada extraordinária ou noturna. 3. O pagamento comprovado do adicional de periculosidade nos autos, mesmo por documentos apresentados pelo Autor, constitui fato extintivo do direito à cobrança judicial da verba. 4. A ausência de impugnação específica não gera confissão quanto a direito que dependa de prova legal e específica, sobretudo em demandas contra a Fazenda Pública." ______ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 3º e 4º; CPC, arts. 373, I e II; 341; 493; 80; 1.026, § 2º; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000293-70.2022.8.05.0154, sendo Apelantes e Apelados Município de Luís Eduardo Magalhães/BA e Outros e Apelado Marcelo de Souza Silva e Outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos, rejeitar a prejudicial de mérito, negar provimento ao apelo do Autor e dar provimento parcial ao recurso do Réu. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator